Tribunal: CARF
Processo: 10580.726800/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726800/2014-38
ACÓRDÃO
2004-000.327 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEIRA CHIC COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 172. NÃO
CONHECIMENTO.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, conforme dispõe
o art. 18 do CPC, em âmbito administrativo aplicado de forma subsidiária.
Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de
responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
Dispõe o verbete sumular de no 172 deste Conselho que “a pessoa indicada
no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.”
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da manifestação
de inconformidade, limitando-se replicar ipsis litteris a peça de ingresso,
em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.327 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726800/2014-38
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADEIRA CHIC COMERCIO E
SERVICOS LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo-se as seguintes exigências:
Auto de Infração n° 51.065.950-0: referente às contribuições previdenciárias da
empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e apuradas nos
Levantamentos GF – BASE DE CÁLCULO DECLARADA (01/2010 a 12/2011) e RA-
RAISXGFIP (12/2010 e 12/2011), no valor total de R$ 492.052,61, consolidado em
29/08/2014, incluídos os respectivos juros e multa de ofício qualificada.
Auto de Infração n° 51.065.951-9: referente às contribuições previdenciárias dos
segurados não declaradas em GFIP, apuradas no Levantamento RA- RAISXGFIP
(12/2010 e 12/2011), no valor total de R$ 18.434,19, consolidado em
29/08/2014, incluídos os respectivos juros e multa de ofício qualificada.
Auto de Infração n° 51. 065.952-7: referente às contribuições da empresa para
outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas no Levantamento
GF – BASE DE CÁLCULO DECLARADA (01/2010 a 12/2011) e RA- RAISXGFIP
(12/2010 e 12/2011), no valor total de R$ 124.663,93, consolidado em
29/08/2014, incluídos os respectivos juros e multa de ofício qualificada.
Auto de Infração n° 51.065.953-5 (CFL 59): lavrado por infração ao artigo 30, I, a,
da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, e alterações posteriores e ao art. 4° da
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.327 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726800/2014-38
3
Lei n° 10.666, de 08 de maio de 2003, em razão da não arrecadação, mediante
desconto, da contribuição de segurados a seu serviço, incidentes sobre as
remunerações declaradas em Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), nas
competências 12/2010 e 12/2011, aplicando-se multa no valor de R$ 1.812,87.
Auto de Infração n° 51.065.954-3 (CFL 38): lavrado por infração ao art. 33, §§ 2°
e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, em razão de a empresa não ter apresentado folha
de pagamento e documentos dos sócios, solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, aplicando-se multa no valor de R$ 18.128,43.
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 38/ss.),
[a] empresa por meio de seu representante legal (sócio administrador) declarou-
se em GFIP como optante pelo Simples Nacional, deixando de recolher
contribuições patronais e deixou de declarar as remunerações dos segurados
empregados na sua totalidade e não foi localizada pela fiscalização no endereço
constante no CNPJ e no cadastro da RFB, o que caracteriza a dissolução irregular
e, em conseqüência, conduz a inaptidão do seu CNPJ. Diante disso, o sócio
administrador Claudio Jorge Andrade De Lima é solidariamente responsável em
relação aos Autos de Infração n° 51.065.950-0 e n° 51.065.951-9, tendo sido
lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 113/115), conforme art. 135, III,
do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172 de 1966.
Cientificados o sujeito passivo (f. 113/115) e o devedor solidário (f. 117), apenas
aquele apresentou impugnação (f. 122/130) suscitando, em apertada síntese, i) ter sido excluída
do SIMPLES NACIONAL por problemas cadastrais e sem cientificação; e, ii) ter havido inadvertida
desconsideração da personalidade jurídica, com equivocada atribuição de responsabilidade
solidária.
Pediu ainda
[a] produção de todos os meios de prova de direito admitidos, inclusive perícia
contábil, depoimento pessoal dos agentes autuadores, juntada de novos
documentos, oitiva de testemunhas, bem como outras que se façam necessárias
para o bem deslinde deste processo administrativo.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. ÓRGÃO PREPARADOR. COMPETÊNCIA.
Diante do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, o julgamento deve
se limitar à matéria impugnada, competindo ao órgão preparador, se entender
cabível, adotar as providências de sua alçada (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
21, caput e § 1°).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.327 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726800/2014-38
4
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO.
PROVA
TESTEMUNHAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal não contempla previsão normativa para a
realização de audiência de instrução, inexistindo lacuna no Decreto n° 70.235, de
1972, a ser preenchida pela aplicação subsidiária do processo civil, mas silêncio
eloqüente da lei, eis que a realização de audiência de instrução para a colheita
de testemunho e de depoimento pessoal afrontaria a natureza jurídica da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de órgão colegiado de
deliberação interna, segundo o disposto no art. 25, I, na redação da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, vigente por força do art. 2° da Emenda
Constitucional n° 32, de 2001, o Decreto n° 70.235, de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO EM GFIP. SIMPLES NACIONAL. TERMO DE DEFERIMENTO DA
OPÇÃO.
A informação do Código 2 de optante pelo Simples Nacional em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social deve estar lastreada em Termo de Deferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO
ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO. DOLO EVENTUAL.
A multa de ofício pode ser qualificada e a sujeição passiva solidária do sócio
administrador podem ser caracterizadas com lastro no dolo eventual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 152/153)
Cientificados da decisão proferida pela instância a quo – vide a intimação do sujeito
passivo às f. 166 e a do responsável solidário às f. 162/163 –, apenas a pessoa jurídica apresentou
recurso voluntário (f. 169/175), reiterando as duas teses de defesa trazidas na impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
I – DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos demais
pressupostos de admissibilidade.
A primeira matéria arguída diz respeito à ausência de cientificação da exclusão do
SIMPLES. Replicando, ipsis litteris,1o que consta na impugnação afirma, em grau recursal, que

1 Há mera substituição da expressão IMPUGNANTE por RECORRENTE.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.327 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726800/2014-38
5
[n]ão tendo sido notificada do referido indeferimento agiu como se tivesse sido
incluído no Simples Nacional, declarando em sua GFIP a sua opção pelo referido
regime e recolhendo seus tributos com base na sistemática de apuração e
recolhimento previsto no mesmo.
Ademais, o indeferimento da solicitação de adesão ao Simples deveria ter sido
seguido de uma oportunidade para que a Recorrente regularizasse sua situação
cadastral, o que efetivamente não ocorreu. Ou seja, nem a Recorrente foi
notificada do indeferimento em razão dos problemas cadastrais, bem como não
lhe foi oportunizado prazo para regularizar.
Apesar de reiterar não ter sido cientificada da exclusão do Simples, afirmou a DRJ
que
[a] prova carreada aos autos pela fiscalização (fls. 102/103) revela que a
Solicitação de Opção foi processada como indeferida em 25/03/2009, não tendo
a empresa visualizado/baixado o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.
Cabia à autuada diligenciar no sentido de consultar o “Acompanhamento da
Formalização da Opção” no Portal do Simples Nacional para, com lastro em
Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional, apresentar suas GFIPs
com a informação do código 2 de optante pelo Simples.
Em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha acerca
da informação documentalmente comprovada contida na decisão recorrida: a de que,
diferentemente do alegado, teria sim sido cientificada da exclusão do Simples. Demonstrado que a
peça recursal não enfrenta os motivos declinados pela instância de piso, limitando-se reiterar
inverídica informação de ausência de ciência do ato que a excluiu do Simples, deixo de conhecer
do recurso neste ponto.
A segunda matéria contra a qual se insurge a parte recorrente diz respeito à
suposta ilegitimidade passiva do sócio administrador que, embora devidamente cientificado – vide
f. 117 e 162/163 –, deixou de apresentar tanto impugnação quanto recurso voluntário.
O art. 18 do CPC é claro ao dispor que “[n]inguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas jurídicas distintas, não poderia o sujeito passivo
se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária. Neste sentido está o verbete sumular
de no 172, cuja observância é obrigatória, no sentido de que “a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado.” Deixo de conhecer, por esse motivo, da preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada por pessoa sem competência para tanto.
Ausentes outras matérias, merece ser obstado o seguimento do recurso.
II – DO DISPOSITIVO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.327 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726800/2014-38
6
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 200
DF CARF MF
Original